Tribunal: TJSP
Processo: 1008672-44.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA AUTORIA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Direitos autorais. Fotografia. Veiculação sem indicação da autoria. Dano moral. Indenização. Manutenção d quantia fixada.
Recurso não provido.